Tribunal: TJDFT
Processo: 0748140-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE REDUZIDO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 18.435,24, a título de danos materiais, e R$ 4.000,00, referente à indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente Adriana pugna pelo ressarcimento das taxas de transferência pagas, além de afirmar ser necessária a majoração do montante relativo à indenização por danos morais. A recorrente Saga Brasil sustenta que não existe nexo causal entre os vícios apresentados no veículo e a perda financeira suportada pela parte autora, haja vista que a depreciação decorre da dinâmica comercial das concessionárias. Acrescenta que o Juízo sentenciante utilizou modelo de carro distinto para verificar a depreciação do veículo. Aduz que os vícios foram reparados pela seguradora contratada, sem ônus à requerente. Alega a inexistência de danos morais. A recorrente Adriana apresentou contrarrazões (ID 77448910).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apurar a responsabilidade pelo prejuízo sofrido pela requerente, além da existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a empresa requerida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte requerente, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, a parte requerente relata que, no dia 22/11/2024, adquiriu um Jeep Renegade junto à empresa requerida, pelo valor de R$ 89.990,00 (ID 77448841). Nara que, junto à contratação, foi incluído um seguro Gestauto (ID 77448843). Em que pese tenha assinado procuração para transferência do veículo, no dia 2/12/2024 constatou que o bem ainda estava registrado em nome da concessionária, o que implicou no pagamento da taxa de transferência pela requerente (IDs 77448851 e 77448852). No dia 10/12/2024 (ID 77448859), o veículo passou a apresentar barulho na suspensão, tendo que ser levado à oficina credenciada para conserto. Em janeiro de 2025, a luz de alerta do filtro DPF acendeu no painel (IDs 77448847 e 77448857), tendo que ser novamente enviado à oficina, com retorno apenas no dia 12 de fevereiro de 2025 (ID 77448858). No dia seguinte, a requerente iniciou uma viagem a Belo Horizonte, porém uma peça do eixo vertical do veículo soltou na estrada, o que fez com que a requerente tivesse que acionar o guincho e levar o carro novamente à oficina (IDs 77448855, 77448866 e 77448867). Por fim, a consumidora decidiu vender o veículo em Belo Horizonte, pelo valor de R$ 71.000,00 (ID 77448871), tendo que transferi-lo para o Estado de Minas Gerais (ID 77448869).
6. No caso dos autos, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços da concessionária requerida, considerando que o veículo adquirido pela consumidora apresentou vícios recorrentes em curto espaço de tempo após a venda. A decisão pela revenda do veículo, e o consequente prejuízo financeiro da requerente, liga-se diretamente a tais problemas, haja vista que o veículo se mostrou defeituoso, não apresentando a segurança e qualidade esperada da aquisição (art. 14 do CDC). Cabível, portanto, o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela consumidora.
7. De fato, o Juízo sentenciante utilizou outro modelo como padrão para o cálculo da compensação material. Contudo, observando-se o link indicado pela concessionária recorrente (https://www.webmotors.com.br/tabela-fipe/carros/jeep/renegade/2017/20-16v-turbo-diesel-sport-4p-4x4-automatico), constata-se que em dezembro de 2024, data próxima à aquisição do bem, este era avaliado em R$ 84.271,00, e à época da revenda pela consumidora, em março de 2025, a avaliação pela tabela FIPE era de R$ 83.011,00, traduzindo-se em depreciação de aproximadamente mil reais, o que está em consonância com o disposto na sentença, onde houve fixação da desvalorização natural em R$ 949,50. Assim, deve ser mantido o montante fixado em sentença, haja vista que se encontra dentro da média de mercado.
8. No contrato de ID 77448841 consta a inclusão do item “DF usados despachante”, depreendendo-se que a transferência seria realizada pela empresa contratada, o que, contudo, não ocorreu. Do mesmo modo, a nova transferência do veículo somente ocorreu devido à falha na prestação do serviço da concessionária recorrente. Assim, embora como regra tais encargos devam ser adimplidos pelo comprador, devido às particularidades do caso concreto tais valores devem igualmente ser ressarcidos à consumidora.
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana (CF, art. 5o, V e X). No caso, a falha na prestação do serviço culminou em evidente prejuízo à consumidora, uma vez que o bem adquirido apresentou diversos defeitos em curto espaço de tempo, inclusive durante viagem de longa distância, ocasionando frustração legítima, desgaste físico e emocional, configurando o dano moral.
10. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto, a quantia fixada na origem (R$ 4.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 2.000,00, valor que é razoável, proporcional e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos providos em parte para (a) reduzir o montante da indenização por danos morais ao valor de R$ 2.000,00, e (b) condenar a parte requerida a ressarcir os valores referentes às taxas de transferência do veículo pagas pela parte requerente, totalizando R$ 877,00 (IDs 77448869 e 77448851), quantia a ser corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação. Demais termos da sentença mantidos.
12. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.